Tribunal: TJSP
Processo: 1017600-03.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo consignado alegadamente não contratado – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido da falsidade da assinatura lançada no instrumento – Fraude – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito – Parcelas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo consignado alegadamente não contratado – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido da falsidade da assinatura lançada no instrumento – Fraude – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito – Parcelas descontadas a partir de 30.03.2021 na forma dobrada e simples em período anterior – Modulação dos efeitos – Dano moral configurado – Fixação em R$ 5.000,00 – Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido parcialmente.